Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por La Belle Maison Personnalisee e por Welbert Junio Gomes de Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 61920099 do processo de referência), nos autos da ação de suspensão de assembleia geral ordinária do condomínio c/c prorrogação do mandato de síndico, ajuizada por Welbert Junio Gomes de Freitas em desfavor de La Belle Maison Personnalisee, processo n. 0705086-78.2020.8.07.0020, que, com fundamento na falta de atendimento aos preceitos do art. 300 do CPC, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a realização de assembleia geral ordinária do condomínio La Belle Maison Personnalisee designada para o dia 25/4/2020, às 8h30min, e para prorrogar o mandato do síndico Welbert Junio Gomes de Freitas em prazo a ser fixado pelo juízo. A decisão agravada considerou inviabilizar o deferimento da tutela de urgência o caráter satisfativo ostentado pela medida postulada e a falta de probabilidade do direito, porque a prorrogação do mandato do síndico depende de previsão na convenção condominial e de aprovação pelos condôminos. Salientou a possibilidade de a reunião assemblear acontecer por meio virtual ou, se presencialmente, com a observância das recomendações feitas pelas autoridades sanitárias. Frisou atuar o síndico em nome do condomínio, mas não se confundir com esse ente despersonalizado, para justificar a separação do síndico e do condomínio em polos antagônicos da demanda, com a representação, neste processo, do ente condominial pelo subsíndico, porquanto o interesse evidenciado na demanda é o de substituição da vontade dos condôminos, portanto, do condomínio, pela do síndico mediante aprovação judicial. Por isso, ordenou figurar no polo ativo o síndico Welbert Junio Gomes de Freitas e, no passivo, o condomínio La Belle Maison Personnalisee. Irresignado com a decisão de indeferimento da tutela de urgência, o síndico e o condomínio interpõem, em litisconsórcio ativo, o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais (Id 15704546, pp. 1-13), sustentam caber ao síndico a administração do condomínio e ter ele deveres como o de prestar contas anualmente e convocar assembleia para essa finalidade, consoante os arts. 1.348, incs. I e VIII e 1.350, do CC. Dizem ter sido designada reunião assemblear dos condôminos para o dia 25/4/2020, mas ficou prejudicada diante das medidas de isolamento para combate à Covid-19 determinadas pelas autoridades sanitárias. Acentuam a complexidade das questões na pauta da reunião assemblear, referentes à prestação de contas anual, eleição de síndico, subsíndico e do conselho fiscal, titulares e suplentes, bem como aprovação do orçamento para a próxima gestão. Enumeram diversas dificuldades como empecilhos para a realização do ato coletivo pelo meio virtual e indicam a inviabilidade de o fazer com segurança para os participantes presencialmente. Ressaltam não ter o juízo considerado as diversas variantes enumeradas ao concluir pela possibilidade de realização da assembleia por meio diferente do presencial. Concluem pela não efetivação da aludida assembleia geral ordinária de condôminos por motivo de força maior. Argumentam não existir lide, mas o juízo determinou a inclusão de cada um deles em polos antagônicos da demanda indevidamente. Salientam estar o Judiciário a exigir a instauração de litígio em relação em que não existe pretensão resistida. Por isso, concluem pela ausência de violação ao contraditório na concessão da liminar. Alegam, com fundamento no art. 1.350, § 2o, do CC, ser possível o Judiciário determinar a prorrogação do mandato do síndico, porque a anormalidade do momento social experimentado pelas medidas adotadas viabiliza a atuação excepcional para a continuidade da gestão, quando o mandato está para se encerrar e não existir possibilidade de os condôminos se reunirem em assembleia para fins de eleição dos cargos de gestão e de fiscalização condominial. Ressaltam a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo para obterem provimento tendente à suspensão da assembleia geral ordinária designada para o dia 25/4/2020 e para a prorrogação do mandato do atual síndico nesse período de isolamento social deflagrado a propósito do combate à Covid-19, porquanto o procedimento é de jurisdição voluntária com finalidade de preservar a saúde pública com evitação do alastramento da Covid-19, em atenção à preocupação externada por diversos condôminos. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, sua confirmação, para suspenderem a realização da assembleia geral ordinária de prestação de contas e de eleição e a prorrogação do mandato do atual síndico por tempo a ser fixado pelo Judiciário. Preparo recolhido (Id 15703019, p. 1, e Id 15704545, p. 1). O pleito de antecipação da tutela recursal foi apreciado no plantão judicial da 2a instância apenas em relação ao síndico Welbert Junio Gomes de Freitas. Não foi conhecido o recurso manejado pelo condomínio La Belle Maison Personnalisee, porque representado pelo síndico, também recorrente, e não pelo subsíndico. No exame do agravo conhecido, conclui o e. Des. Fernando Habibe pela ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano (Id 15706110, pp. 1-2). O agravante Welbert Junio Gomes de Freitas apresenta petição (Id 15720708, pp. 1-2), em que noticia estar mantido no cargo de síndico até o dia 30/4/2020, data para a qual foi adiada a assembleia geral ordinária, porque não pode ser realizada na data anteriormente aprazada de 25/4/2020. Assevera ter interesse na postergação da referida reunião pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias ou outro a ser designado por esta relatoria. Frisa não haver perecimento do direito, porque foi mantido no cargo até 30/4/2020. Assinala não ocorrer litígio, mas vontade única do síndico e do condomínio em procedimento de jurisdição voluntária. Ademais, realça não existir espaço seguro para a realização da assembleia de condôminos e, diante da necessidade de conter a disseminação do coronavírus, a postergação da assembleia se mostra necessária. É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento do agravo de instrumento no tocante à impugnação de decisão anteriormente atendida no processo Afiro, inicialmente, não haver interesse recursal na determinação de inclusão do condomínio La Belle Maison Personnalisee no polo passivo da ação de suspensão de assembleia geral ordinária e prorrogação de mandato de síndico e inserção do síndico Welbert Junio Gomes de Freitas no polo ativo, em razão do reconhecimento da existência de interesses contrapostos. A questão não foi deliberada na decisão agravada. Lá constou apenas a ordem para a retificação dos polos da demanda, para figurar no ativo apenas o síndico Welbert Junio Gomes de Freitas e, no passivo, o condomínio La Belle Maison Personnalisee. Ademais, mandou excluir da lide o Ministério Público, porque indevida sua inserção no polo passivo da demanda. A modificação rechaçada no recurso ocorreu antes, quando o juízo determinou a emenda à petição inicial com essa finalidade, inclusive para esclarecimento acerca da inclusão do Ministério Público no polo passivo. Como o comando judicial não foi atacado, mas atendido, não se admite o comportamento contraditório agora assumido, porque ofensivo ao princípio da boa-fé na perspectiva objetiva, expressado na máxima latina ne venire contra factum proprium. Constato a ocorrência de preclusão, nos termos do art. 223, caput, do CPC[1]. Poderiam ter insistido na manutenção do litisconsórcio facultativo ativo e na formação de procedimento de jurisdição voluntária e, caso o processo tivesse sido extinto pelo desatendimento à emenda, poderiam interpor apelação para debaterem justamente essas questões. A opção de atender ao pronunciamento judicial vedou a oportunidade para discutir a questão. Ademais, a aceitação incondicional do comando judicial inviabiliza a interposição de recurso, conforme a previsão do art. 1.000 do CPC[2], porque demonstra comportamento contraditório não admitido no desenvolvimento válido do processo. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, não conheço do agravo de instrumento em relação à impugnação ao pronunciamento judicial agravado no tocante à ordem de retificação dos polos ativo e passivo da demanda e instauração de processo litigioso, porque a isso anuíram livre e volitivamente os recorrentes. 2. Do não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo condomínio não representado no processo O litígio instaurado a partir do atendimento à emenda, para desfazimento do litisconsórcio ativo entre o síndico e o condomínio por ele representado, com a manutenção daquele no polo ativo da demanda e a inserção deste no passivo, em processo submetido a contraditório necessário pelo interesse aparentemente conflitante em discussão no processo, determinou doravante a representação do condomínio La Belle Maison Personnalisee pelo subsíndico, como ficou salientado na decisão agravada, e não pelo síndico que é parte no processo em curso no juízo e origem. Segundo a ata de eleição para os cargos de síndico e de subsíndico do condomínio em alusão, o senhor Pedro Paulo Farias é o subsíndico (Id 61691368 do processo de referência). Neste recurso e no processo em tramitação no juízo de origem, ele é quem deve representar o condomínio no exercício legítimo do contraditório em juízo, conforme interpretação do art. 75, inc. XI, do CPC[3] em combinação com o art. 9o da Convenção do Condomínio[4] (Id 61691367 do processo de referência), notadamente pelo aparente interesse conflitante do síndico com o dos condôminos. Essa situação também resvala no patrocínio processual, que não pode acontecer pelo mesmo advogado ou por advogados do mesmo escritório profissional, porque o conflito de interesses detectado pelo juízo de origem inibe essa defesa conjunta, para evitar prejuízo para alguma das partes em detrimento da outra, consoante art. 15, § 6o, da Lei n. 8.906/1994[5]. Nesse contexto, em que não está o condomínio representado civilmente pelo subsíndico, o que desatende a decisão determinadora da inclusão dele no polo passivo da demanda, tampouco não se encontra representado processualmente por advogado com mandato validamente outorgado, concluo se tratar de recurso inexistente o manejado pelo Condomínio La Belle Maison Personnalisee, porque subscrito por advogado sem procuração válida, conforme a emenda realizada na petição inicial no processo em curso no juízo de origem, segundo entendimento auferido pela dicção do art. 104, caput, do CPC[6] e do enunciado n. 115[7] da Súmula do c. STJ. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre a matéria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. RESP 1.251.331/RS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. RESOLUÇÃO CMN 3.919/2010 DO BANCO CENTRAL. NÃO PREVISÃO.ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADECOMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TETO DA COBRANÇA. SOMATÓRIO DOS ENCARGOS CONTRATADOS. SÚMULA 472 DO STJ. 1. A ausência de procuração do advogado subscritor do recurso de apelação, nos termos do parágrafo único do art. 37 do Código de Processo Civil, é considerada ato inexistente, no momento em que não ratificado no prazo, razão pela qual não há o pressuposto extrínseco objetivo de admissibilidade recursal consubstanciado na regularidade formal exigida. (...) 6. Apelação cível do autor não conhecida. Apelação cível do réu conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Corrigido, de ofício, erro material contido no dispositivo sentencial. (Acórdão 847709, 20120110709653APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 12/2/2015. Pág.: 94) Essa situação, inclusive, foi percebida pelo e. Des. Fernando Habibe no plantão judicial da 2a instância, para não conhecer do agravo de instrumento interposto por La Belle Maison Personnalisee (Id 15706110, p. 1-2): Assinalo, preliminarmente, que o autor, em nome próprio, e o réu, representado pelo mesmo autor, interpõem o presente agravo. Apreciarei apenas a manifestação do autor, mas não a do réu, cuja representação, conforme decidido pelo Juízo deve recair, excepcionalmente, na pessoa do a quo, subsíndico. Feitas essas considerações, mister se faz não conhecer do agravo de instrumento aviado pelo condomínio La Belle Maison Personnalisee. 3. Da antecipação da tutela recursal O pleito liminar de antecipação de tutela recursal foi apreciado e decidido no plantão judicial da 2a instância e indeferido, consoante se verifica da transcrição do pronunciamento abaixo (Id 15706110, pp. 1-2): 1. Agravam o autor e a ré, respectivamente, síndico e condomínio, contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu tutela de urgência consistente na suspensão da assembleia geral designada para o dia 25/04/2020, bem como a prorrogação do mandato de síndico exercido pelo autor e que encerrará em 30/04/2020. Em suma, as partes manifestam interesse comum, tanto na suspensão da assembleia como na prorrogação do mandato do síndico, por conta das medidas de distanciamento social adotadas em razão da pandemia de Covid-19. Apontam que a AGO tratará de temas sensíveis que obstam a sua realização por meio não presencial, por necessitar de amplo debate: eleição do síndico, subsíndico, Conselho Fiscal e aprovação de orçamento para o próximo mandato. Além disso, assinalam a dificuldade de adesão dos condôminos aos meios digitais que possibilitariam a realização da assembleia à distância. Consideram desnecessária, por conta da situação excepcional, a previsão de prorrogação do mandato de síndico na convenção do condomínio. Apontam perigo de dano consistente na possibilidade de responsabilização do síndico pela não prestação de contas. Além disso, o indeferimento da liminar acarretará a perda do resultado útil do processo. 2. Assinalo, preliminarmente, que o autor, em nome próprio, e o réu, representado pelo mesmo autor, interpõem o presente agravo. Apreciarei apenas a manifestação do autor, mas não a do réu, cuja representação, conforme decidido pelo Juízo deve recair, excepcionalmente, na pessoa do a quo, subsíndico. A genérica alegação quanto à necessidade de evitar aglomerações é insuficiente para obstar a realização da assembleia, sem ao menos indicar-se que o condomínio não dispõe de local que possa, com segurança, acolher os condôminos que porventura optem por participar. Traga-se à colação, por sua pertinência, excerto da própria decisão agravada: “Ainda que se alegue a impossibilidade de reunião dos condôminos num espaço físico para deliberarem acerca da matéria, a parte requerente, como gestora do condomínio, poderia sugerir e organizar a realização dessas reuniões por meio virtual, como, por exemplo, através de grupo de WhatsApp, correspondência eletrônica, videoconferência, etc. ou mesmo realizar o ato com a adoção de diversas medidas preventivas, como manutenção de distância, uso de máscaras e álcool em gel, dentre outras inúmeras ações propagadas pelos meios de comunicação. Em outros termos, há diversos meios através dos quais se demonstra, perfeitamente, possível a coleta da manifestação de vontade das partes, sem a necessidade de sua presença física em determinado local. Repise-se que, por óbvio, medidas para a contenção do avanço da pandemia que acomete nosso planeta devem ser adotadas.” Portanto, não se faz presente a aparência do bom direito nem, tampouco, o risco de dano grave, ou de difícil reparação. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Conclusos à eminente Relatora. I. Após a prolação dessa decisão, o agravante Welbert Junio Gomes de Freitas apresentou petição (Id 15720708, pp. 1-2), em que noticiou sua manutenção no cargo de síndico até o dia 30/4/2020, data para a qual foi adiada a assembleia geral ordinária, devido à não realização em 25/4/2020 e asseverou ter interesse na postergação da referida reunião pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias ou outro a ser designado por esta relatoria. Ele frisou não haver perecimento do direito, porque foi mantido no cargo até 30/4/2020 e argumentou não ocorrer litígio, mas vontade única do síndico e do condomínio em procedimento de jurisdição voluntária. Ademais, realçou não existir espaço seguro para a realização da assembleia de condôminos e, diante da necessidade de conter a disseminação do coronavírus, a postergação da assembleia se mostra necessária. Verifico não ter nada a prover nesse requerimento superveniente à prolação da decisão de indeferimento da liminar de antecipação de tutela recursal no plantão judicial da 2a instância, porque a intenção é de provocar o reexame das questões debatidas, mas não conhecidas e não acolhidas pelo referido pronunciamento judicial. Havendo interesse, deve valer-se o peticionário dos meios processuais cabíveis, mas não de mero requerimento, que não se presta a impugnar decisão monocrática exarada em recurso em tramitação perante tribunal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[8], c/c o art. 87, inc. III[9], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto pelo condomínio La Belle Maison Personnalisee, porque manifestamente inadmissível. Em relação ao agravo de instrumento interposto por Welbert Junio Gomes de Freitas, o pedido de antecipação da tutela recursal foi decidido e indeferido no plantão judicial da 2a instância. Subsiste o processamento do recurso na parte em que se mostra possível sua cognição, especificamente para as questões da suspensão da realização da assembleia geral ordinária e da prorrogação do mandato de síndico. Feitas essas considerações, DETERMINO: Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, subscrita por advogado regularmente constituído, com poderes outorgados pelo representante desimpedido do condomínio, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[10]. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício. Atendidas as determinações, voltem conclusos. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [3] Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico. [4] Art. 9o - Juntamente com o síndico, será eleito pela assembleia um subsíndico, que além de substituir o síndico em seus impedimentos, com ele cooperará na administração do Edifício. [5] Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (...) § 6o Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. [6] Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. [7] Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. [8] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [10] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;